Tribunal: TJSP
Processo: 1020479-64.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Pretensão de recebimento da correção monetária entre a data do acidente de trânsito e a data do pagamento administrativo da indenização julgada procedente – Indenização que, no entanto, foi paga dentro do prazo previsto no § 7o, do artigo 5o, da Lei Federal no 6.194/74, com a redação da Lei Federal no 11.482/2007 – Correção monetária inexigível na espécie –

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Pretensão de recebimento da correção monetária entre a data do acidente de trânsito e a data do pagamento administrativo da indenização julgada procedente – Indenização que, no entanto, foi paga dentro do prazo previsto no § 7o, do artigo 5o, da Lei Federal no 6.194/74, com a redação da Lei Federal no 11.482/2007 – Correção monetária inexigível na espécie – Sentença reformada – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020479-64.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado
JOSÉ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1020479-64.2018.8.26.0196 – VOTO No 39.706 – JSD
2
APELAÇÃO No 1020479-64.2018.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
APELADO: JOSÉ DA SILVA
VOTO No 39.706
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) Pretensão de recebimento
da correção monetária entre a data do acidente de trânsito e a
data do pagamento administrativo da indenização julgada
procedente Indenização que, no entanto, foi paga dentro do
prazo previsto no § 7o, do artigo 5o, da Lei Federal no 6.194/74,
com a redação da Lei Federal no 11.482/2007
Correção
monetária inexigível na espécie
Sentença reformada

Apelação provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
procedência da pretensão de recebimento da correção monetária incidente entre
a data do acidente automobilístico e a data do pagamento administrativo da
indenização do seguro DPVAT, carreado à ré o pagamento dos encargos da
sucumbência.
Inconformada, a ré sustenta que a sentença não pode
prevalecer com o argumento de que o autor não faz jus ao recebimento de
correção monetária da quantia paga na via administrativa. Assinala que o
pagamento foi feito no prazo legal de trinta dias, a contar da data em que houve o
acionamento administrativo. Em fecho, sustenta que o ônus da sucumbência
deve ser integralmente atribuído ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1020479-64.2018.8.26.0196 – VOTO No 39.706 – JSD
3
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
A pretensão deduzida na petição inicial é de recebimento da
correção monetária entre a data do acidente de trânsito (fls. 18/20) e a data em
que ao apelado foi paga administrativamente a indenização do seguro obrigatório
DPVAT (fls. 09 e 61).
Tal pretensão, como relatado, foi julgada procedente.
Todavia, tributado o devido respeito ao entendimento
adotado na sentença, o apelo merece provimento.
É verdade que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo sob o rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, firmou
o entendimento de que a atualização monetária deve incidir a partir da data do
evento danoso.
Mas tal entendimento só tem aplicação aos casos em que a
correção monetária é devida.
E neste caso não é.
Com efeito, o pedido administrativo de recebimento da
indenização foi requerido pelo apelado a 09.01.2018 (fl. 119) e o pagamento da
indenização na via administrativa, no importe de R$ 2.531,25 (fl. 120), ocorreu a
06.02.2018 (fls. 09 e 61).
Portanto, ao contrário do alegado nas contrarrazões (fl. 161,
§ 1o), não tendo o pagamento da indenização ultrapassado o prazo de que cuida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1020479-64.2018.8.26.0196 – VOTO No 39.706 – JSD
4
o parágrafo 1o, do artigo 5o, da Lei Federal no 6.194/74, inexigível a correção
monetária pretendida pelo apelado, em conta o disposto no parágrafo 7o, do
mesmo dispositivo legal.
Daí porque a pretensão deduzida na inicial deve ser julgada
de todo improcedente, com o apelado respondendo pelo pagamento das
despesas do processo e honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00,
observada a gratuidade que lhe foi concedida.
Isto posto, voto pelo provimento do apelo para julgar
improcedente a pretensão deduzida na petição inicial, condenado o apelado ao
pagamento das despesas do processo e honorários advocatícios arbitrados em
R$ 800,00, observada a gratuidade processual.
SÁ DUARTE
Relator